Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. MORA. AFASTAMENTO. MERO AJUIZAMENTO. INSUFICIENTE. CONTRATO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A relação das partes é regida por contrato de prestação de serviços advocatícios, livremente pactuado. A análise das alegadas abusividades e necessidade de esclarecimento quanto ao pagamento depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Caracterizada a falta de pagamento, assiste ao contratado encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito, não podendo o Judiciário impedir o credor de exercitar o seu direito de recebimento da contraprestação que lhe é devida.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.